Tribunal: TJES
Processo: 5019409-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-04-07

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ALEGADA OMISSÃO. HISTÓRICO PRISIONAL. FUGA DO SISTEMA PRISIONAL. PERMANÊNCIA COMO FORAGIDO POR LONGO PERÍODO. ANÁLISE DO REQUISITO SUBJETIVO À LUZ DE TODO O HISTÓRICO PRISIONAL. TEMA REPETITIVO 1161 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo em execução penal interposto pela Defesa, mantendo decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que indeferiu o pedido de livramento condicional, ao fundamento de ausência do requisito subjetivo previsto no art. 83, III, do Código Penal, em razão do histórico prisional do reeducando, notadamente pela prática de falta grave consistente em fuga do sistema prisional ocorrida em 26/10/2019, com recaptura apenas em 23/08/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao (i) deixar de indicar fato concreto do histórico prisional apto a justificar o indeferimento do livramento condicional; (ii) não enfrentar a alegação de ausência de registros disciplinares negativos após a recaptura do apenado; e (iii) desconsiderar que a falta grave já teria sido sancionada com regressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado indicou expressamente como fundamento para o indeferimento do benefício a prática de falta grave consistente em fuga do sistema prisional em 26/10/2019, com recaptura apenas em 23/08/2024, circunstância que evidencia comportamento incompatível com a concessão do livramento condicional.

4. A permanência do apenado na condição de foragido por aproximadamente cinco anos constitui elemento concreto e idôneo para demonstrar a ausência do requisito subjetivo previsto no art. 83, III, do Código Penal.

5. Nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1161, a avaliação do bom comportamento carcerário para fins de livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, não se restringindo ao período imediatamente anterior ao pedido.

6. A circunstância de a falta grave já ter sido sancionada com regressão de regime ou a existência de atestado recente de boa conduta carcerária não impede o magistrado de valorar o histórico prisional completo para aferir a aptidão do condenado ao retorno antecipado ao convívio social.

7. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para sustentar a conclusão do julgamento.

8. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A fuga do sistema prisional com permanência prolongada na condição de foragido constitui elemento concreto apto a demonstrar a ausência do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional.

2. A análise do requisito subjetivo para o livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, ainda que a falta grave já tenha sido sancionada disciplinarmente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida quando inexistente omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, III; CPP, art. 619; LEP, arts. 112 e 131.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24/05/2023, DJe 01/06/2023 (Tema 1161).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019409-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JAIRO ALVES REIS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ALEGADA OMISSÃO. HISTÓRICO PRISIONAL. FUGA DO SISTEMA PRISIONAL. PERMANÊNCIA COMO FORAGIDO POR LONGO PERÍODO. ANÁLISE DO REQUISITO SUBJETIVO À LUZ DE TODO O HISTÓRICO PRISIONAL. TEMA REPETITIVO 1161 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo em execução penal interposto pela Defesa, mantendo decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que indeferiu o pedido de livramento condicional, ao fundamento de ausência do requisito subjetivo previsto no art. 83, III, do Código Penal, em razão do histórico prisional do reeducando, notadamente pela prática de falta grave consistente em fuga do sistema prisional ocorrida em 26/10/2019, com recaptura apenas em 23/08/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao (i) deixar de indicar fato concreto do histórico prisional apto a justificar o indeferimento do livramento condicional; (ii) não enfrentar a alegação de ausência de registros disciplinares negativos após a recaptura do apenado; e (iii) desconsiderar que a falta grave já teria sido sancionada com regressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado indicou expressamente como fundamento para o indeferimento do benefício a prática de falta grave consistente em fuga do sistema prisional em 26/10/2019, com recaptura apenas em 23/08/2024, circunstância que evidencia comportamento incompatível com a concessão do livramento condicional.

4. A permanência do apenado na condição de foragido por aproximadamente cinco anos constitui elemento concreto e idôneo para demonstrar a ausência do requisito subjetivo previsto no art. 83, III, do Código Penal.

5. Nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1161, a avaliação do bom comportamento carcerário para fins de livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, não se restringindo ao período imediatamente anterior ao pedido.

6. A circunstância de a falta grave já ter sido sancionada com regressão de regime ou a existência de atestado recente de boa conduta carcerária não impede o magistrado de valorar o histórico prisional completo para aferir a aptidão do condenado ao retorno antecipado ao convívio social.

7. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para sustentar a conclusão do julgamento.

8. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A fuga do sistema prisional com permanência prolongada na condição de foragido constitui elemento concreto apto a demonstrar a ausência do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional.

2. A análise do requisito subjetivo para o livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, ainda que a falta grave já tenha sido sancionada disciplinarmente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida quando inexistente omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, III; CPP, art. 619; LEP, arts. 112 e 131.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24/05/2023, DJe 01/06/2023 (Tema 1161).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JAIRO ALVES REIS
em face do v. Acórdão de ID 18356728, o qual, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo em execução penal interposto pela Defesa, mantendo o indeferimento do pedido de livramento condicional.

O embargante apresentou razões recursais no ID 18377522 sustentando a ocorrência de omissão no julgado, alegando, em síntese, que (1) o Acórdão embargado não teria indicado, de forma concreta e individualizada, qual fato do histórico prisional justificaria a conclusão de conduta incompatível com o benefício, além da falta grave já sancionada; (2) houve ausência de enfrentamento quanto à tese de que inexistiriam registros disciplinares negativos após a recaptura do apenado; (3) o v. decisum teria deixado de considerar que a falta grave (fuga) já foi devidamente punida com a regressão de regime, não podendo produzir efeitos perpétuos.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido do desprovimento aos presentes embargos declaratórios em suas contrarrazões que constam do ID 18519890.

É o Relatório. Sem revisão, por força Regimental.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JAIRO ALVES REIS
em face do v. Acórdão de ID 18356728, o qual, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo em execução penal interposto pela Defesa, mantendo o indeferimento do pedido de livramento condicional.

O Acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL CONTURBADO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
Agravo em Execução interposto por JAIRO ALVES REIS contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo, previsto no art. 83, inciso III, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais, especialmente o subjetivo, para a concessão do livramento condicional ao reeducando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão do livramento condicional exige, além do requisito objetivo (cumprimento de parte da pena), a comprovação de comportamento satisfatório durante toda a execução penal, nos termos do art. 83, III, do Código Penal. O reeducando cometeu falta grave, ensejando a decretação de regressão de regime e posterior homologação da sanção, o que evidencia conduta incompatível com os objetivos do livramento condicional. A tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1161 estabelece que o bom comportamento carcerário deve ser avaliado com base no histórico prisional completo, não se restringindo aos últimos 12 meses, reforçando a legalidade da decisão que negou a benesse. O indeferimento da benesse foi devidamente fundamentado, com base em critérios objetivos e na análise do histórico disciplinar do apenado, afastando qualquer ilegalidade ou afronta a direitos fundamentais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Tese de julgamento: O requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve ser avaliado à luz de todo o histórico prisional do apenado, e não apenas dos 12 meses anteriores ao pedido. A prática de falta grave no curso da execução penal demonstra a ausência de comportamento satisfatório e justifica o indeferimento do benefício, nos termos do art. 83, III, do Código Penal. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 83, III; LEP, arts. 112 e 131. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24/5/2023, DJe 1/6/2023 (Tema 1161); TJES, AgExec 5011632-36.2023.8.08.0000, Rel. Subst. Des. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, 1ª Câmara Criminal, j. 25/01/2024.

O embargante apresentou razões recursais no ID 18377522 sustentando a ocorrência de omissão no julgado, alegando, em síntese, que (1) o Acórdão embargado não teria indicado, de forma concreta e individualizada, qual fato do histórico prisional justificaria a conclusão de conduta incompatível com o benefício, além da falta grave já sancionada; (2) houve ausência de enfrentamento quanto à tese de que inexistiriam registros disciplinares negativos após a recaptura do apenado; (3) o v. decisum teria deixado de considerar que a falta grave (fuga) já foi devidamente punida com a regressão de regime, não podendo produzir efeitos perpétuos.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido do desprovimento aos presentes embargos declaratórios em suas contrarrazões que constam do ID 18519890.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração, uma vez que opostos tempestivamente, em observância ao prazo de 2 dias previsto no art. 619 do Código de Processo Penal.

No que tange à alegada omissão quanto à indicação de fato concreto desabonador, tal assertiva não encontra respaldo no conteúdo do decisum embargado. O v. Acórdão enfrentou de modo minucioso as matérias suscitadas, assentando expressamente que
o requisito subjetivo não foi preenchido em razão do histórico prisional do reeducando
, especificamente pela prática de
falta grave
consistente em
fuga
do sistema prisional ocorrida em 26/10/2019, com
recaptura apenas em 23/08/2024
.

Nesse contexto, a decisão consignou que a permanência na condição de foragido por aproximadamente cinco anos revela
comportamento incompatível com a concessão do livramento condicional
, evidenciando a ausência do requisito subjetivo previsto no artigo 83, inciso III, do Código Penal.

Portanto, a indicação do fato concreto foi devidamente realizada, servindo a fuga prolongada como elemento empírico idôneo para lastrear o indeferimento do benefício pretendido.

Quanto ao argumento de que a falta grave já teria sido sancionada e de que o bom comportamento posterior à recaptura não foi valorado, nota-se que o Acórdão fundamentou a decisão com base no
Tema Repetitivo 1161 do STJ
, precedente de caráter vinculante que estabelece que "
A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso
".

Dessa forma, a existência de atestado de boa conduta carcerária recente ou o fato de a infração disciplinar já ter gerado regressão de regime não impedem o magistrado de avaliar a aptidão e responsabilidade do apenado para o retorno antecipado ao convívio social.

Ademais, é cediço que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que fundamente sua decisão em razões suficientes para sustentar o convencimento adotado.

No presente caso, a fundamentação utilizada foi pautada na análise integral do histórico prisional e na gravidade concreta da fuga prolongada, o que exclui logicamente as teses defensivas em sentido contrário.

Fica nítido, portanto, que o Embargante busca o revolvimento de matéria já analisada e decidida, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios. Caso o julgamento não tenha correspondido às expectativas da Defesa, o recurso cabível é diverso do ora examinado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos declaratórios.

É como voto.